Tribunal: TJES
Processo: 5004209-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento com Sub-rogação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004209-50.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE CONDOMÍNIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 50.513,19, corrigidos e acrescidos de juros, por danos elétricos em equipamentos de elevadores e sistemas de ar-condicionado de condomínios segurados. A seguradora comprovou ter indenizado seus segurados e pleiteou o reembolso, alegando oscilação de energia como causa do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova pericial requerida pela concessionária; e (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos causados aos equipamentos dos segurados da autora, permitindo o ressarcimento via ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz entende que os autos estão suficientemente instruídos, conforme art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de nova prova, especialmente quando a demora inviabiliza tecnicamente a perícia, como no caso concreto.

4. A sub-rogação da seguradora, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, autoriza o ajuizamento da ação regressiva contra o causador do dano, com respaldo também no art. 349 do CC.

5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, conforme art. 37, §6º, da CF/88 e art. 927, parágrafo único, do CC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o usuário do serviço público e a concessionária, bem como à seguradora sub-rogada, em virtude da relação de consumo subjacente, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. O laudo técnico apresentado, elaborado por empresa idônea do ramo de manutenção de elevadores, demonstrou a ocorrência de oscilação de energia como causa provável dos danos. A ausência de prova técnica por parte da concessionária e a impossibilidade de perícia posterior não invalidam a prova produzida.

8. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 prevê a responsabilidade objetiva da concessionária por danos elétricos e admite a apresentação de laudos técnicos por empresas não credenciadas. Inexistindo comprovação de excludente de responsabilidade, subsiste o dever de indenizar.

9. A mera negativa genérica da concessionária, desacompanhada de documentação técnica, não afasta o nexo causal estabelecido pelo conjunto probatório apresentado pela autora.

10. Não configurado caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, permanecem hígidos os requisitos da responsabilidade objetiva da concessionária, inclusive em relação ao dever de ressarcimento da seguradora autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide é válido quando o juiz considera suficientes as provas já constantes dos autos, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial.

2. Laudo técnico elaborado por empresa especializada, sem vínculo direto com a seguradora, é prova idônea quando não infirmado por outros elementos nos autos.

3. A ausência de demonstração de excludentes legais de responsabilidade civil (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima) mantém o dever de indenizar da concessionária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação regressiva de ressarcimento
” ajuizada por
MAPFRE
Seguros Gerais
S
/
A
, julgou procedente o pedido a fim de condenar a concessionária de serviço público ao pagamento da quantia de R$ 50.513,19 (cinquenta mil, quinhentos e treze reais e dezenove centavos) à seguradora, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde o efetivo prejuízo.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação.

Depreende-se da exordial que a seguradora apelada foi acionada por seus segurados Condomínio Rossi Pracas Sauipe, Condomínio do Edifício Ilha do Boi e Alexandre Zorzanelli Buaiz em virtude de danos sofridos por componentes eletrônicos de seus elevadores, e pelo segurado Condomínio do Edifício Trade Center, por danos a compressores e bombas da central de ar-condicionado.

Em virtude disso, relata a autora/apelada ter sido aberto “Aviso de Sinistro” e iniciado procedimento de averiguação, tendo sido elaborado relatório que constatou as avarias nos equipamentos e certificou, no que ora mais importa, que a causa provável foi oscilação em alta frequência da rede elétrica local.

Como dito, por considerar suficiente os laudos técnicos produzido à época do fato, os quais atestaram que os danos causados aos equipamentos dos condomínios segurados se deram em virtude da oscilação no fornecimento de energia elétrica, o MMº Juiz sentenciante julgou procedente o pedido e reconheceu o direito da seguradora a ser ressarcida do valor que despendeu junto aos seus segurados, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pela concessionária de serviço público.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em suma, que:
(i)
é nula a sentença por ter sido suprimida a fase probatória, na qual pretendia a produção de prova pericial;
(ii)
há um procedimento administrativo a ser adotado pelo consumidor para que o pedido de ressarcimento possa ser apreciado, o qual a apelada não comprova ter realizado;
(ii
i
)
não há registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora da apelada na data informada na inicial; e
(i
v
)
não ocorreu ato ilícito a ser-lhe imputado, pela inexistência do pertinente nexo causal a ensejar a reparação pleiteada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nos autos.

Conforme se extrai da síntese acima, o primeiro ponto a ser examinado é a alegada ocorrência de
cerceamento de defesa
por ter a lide sido antecipadamente julgada, ao ser indeferido o pedido da concessionária de serviço público de que fosse produzida
prova pericial
.

Controvertem-se as partes litigantes quanto ao fato gerador do dano, haja vista que seguradora alega que o evento danoso teria decorrido de oscilação de energia elétrica, ao passo que a concessionária de serviço público defende não ter ocorrido falha na prestação de seus serviços, na medida em que, à época do sinistro, os prestou de maneira satisfatória, conforme os indicadores de continuidade de fornecimento referente à unidade consumidora do segurado.

Embora reconheça que a vistoria pelos técnicos da concessionária de serviço público, na seara administrativa, permitiria aferir a causa primária dos danos sofridos pelo segurado,
foram ressarcidos pela seguradora os custos dos equipamentos necessários ao funcionamento d
os
elevador
es

que, como bem se sabe,
é imprescindível
em se tratando de

um
edifíci
o
residencial
, não sendo razoável exigir que ficasse desguarnecido de tão importante equipamento até que os técnicos da EDP procedessem a sua vistoria que, segundo a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, poderia perdurar por até 10 (dez) dias úteis
1
.

Em razão disso, fez-se necessária a pronta substituição dos equipamentos danificados, o que inviabilizou materialmente a perícia pretendida pela concessionária de serviço público, sobretudo quando considerado que alguns dos equipamentos foram substituídos há mais de 5 (cinco) anos, o que pode ter causado desgaste que levaria à análise imprecisa do perito.

Além do mais, inexiste imposição legal que obrigue o consumidor a manter intactos os bens danificados até a realização de vistoria por parte das concessionárias da energia elétrica que, a meu ver, deveria adotar providências em prol da redução do prazo para vistoriar equipamentos danificados ou, se assim lhe aprouver, medidas judiciais para preservar o objeto a ser periciado e assegurar a posterior realização da prova.

Acrescento ainda que, a despeito da ausência de prova pericial na hipótese em análise, sabe-se que o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputar desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Assim, apesar de a abreviação do procedimento não constituir a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo, tal qual se deu no caso concreto por ter a MMª Juíza se dado por satisfeita com a prova técnica acostada aos autos eletrônicos pela parte autora.

Com tais considerações,
rejeito a tese recursal em prol da nulificação da sentença por cerceamento de defesa
.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, é importante esclarecer que, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos seguros de dano, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, à época em que era competente para análise do direito infraconstitucional, editou a Súmula nº 188, a qual prescreve que “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Trata-se, portanto, de uma sub-rogação pessoal total, com aplicação do que preceitua o art. 349 do Código Civil, segundo o qual “
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
”.

In casu
, a relação jurídica existente entre o condomínio proprietário do bem segurado e a apelante, concessionária de distribuição de energia elétrica, é de usuário de serviço público, regida, assim, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pela teoria do risco administrativo, a qual consagra a responsabilidade objetiva do Estado.

De fato, na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Além disso, estabelece o art. 927, parágrafo único, do Código Civil brasileiro, que “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

Por se tratar a apelante de uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, é indubitável a sua responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado.

Sendo assim, em consonância com o texto constitucional, para afastar a sua responsabilização pelo fato descrito na petição inicial, competia à concessionária apelante a demonstração das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, do que não desincumbiu.

Por sua vez, comprovou a seguradora ter indenizado os segurados em razão do prejuízo por eles sofridos (
rectius
: danos a componentes eletrônicos do elevador e componentes do ar-condicionado), dada a existência de cobertura securitária no contrato de seguro, daí porque propôs a presente ação regressiva objetivando ser ressarcida pela concessionária de energia elétrica em relação ao sinistro.

A fim de comprovar que a alegada ocorrência de distúrbio na rede elétrica foi a verdadeira causa dos danos aos equipamentos dos segurados, nas datas apontadas, a seguradora anexou laudo técnico de inspeção, relatório de regulação do sinistro, além de fotografias, orçamento e respectivos comprovantes de pagamento pelo serviço, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a alegar a ausência de qualquer problema no funcionamento da rede elétrica, no dia do alegado dano e, conforme vimos anteriormente, postulou a realização de análise técnica em equipamentos não mais disponíveis para serem periciados.

Em reforço ao que dispõe a legislação consumerista, assim estabelecia a Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época do evento danoso):

Art. 210
. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando
:

I
– comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II
– o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III
– comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV
– o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V
– comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI
– comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII
– antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

De acordo com os mais recentes julgados deste egrégio Órgão

“DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.

1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 29/08/2022, DJe 12/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora o recorrente sustente a inexistência da relação de consumo, a hipótese dos autos impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conquanto evidente a vulnerabilidade da autora, frente à empresa demandada, já que não detêm conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente na atividade exercida, e não propriamente como insumo.

2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

3. In casu, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiros, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade em relação aos eventos narrados na inicial.

4. Quanto a alegação de que trouxe aos autos telas sistêmicas comprovando a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, o que comprovaria a ausência de registro de interrupções na data dos fatos referida afirmação é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção de modo que se pode afirmar que a ora Apelante não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 07/03/2022, DJe 05/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO AÇÃO REGRESSIVA SEGURADOR SUB-ROGA-SE, NOS LIMITES DO VALOR RESPECTIVO - SÚMULA Nº 188 DO STJ INCIDÊNCIA DO CDC CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMONSTRADA A CONDUTA LESIVA, O DANO E O NEXO CAUSAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 37, § 6º DA CRFB - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do c. STJ que estabelece que O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

2 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Lei nº 8.078/1990 na relação estabelecida entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada e a empresa fornecedora de energia elétrica.

3 - Laudo pericial produzido nos autos, fls. 206/228, concluiu que a provável causa das avarias nos Inversores e Placa foi oscilação brusca de tensão nas redes de distribuição de energia elétrica fora dos níveis de tensão de fornecimento estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4 - Não há que se falar que a prova da interrupção/oscilação do fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado pela apelada seja única e exclusivamente atribuição da concessionária de energia elétrica, muito menos que a manutenção ou reparo dos aparelhos danificados seja atribuição apenas das oficinas autorizadas e indicadas por esta, uma vez que tais condutas afrontam os princípios da proteção, da transparência e da vulnerabilidade, que visam proteger a parte hipossuficiente (econômica e/ou técnica) nas relações de consumo.

5 - Na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas.

6 - Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)Colegiado:

Como acima dito, a contestação veio desacompanhada de documentos e, no entender da concessionária de serviço público, presume-se a veracidade de sua alegação de que não houve falha na prestação de serviço, com isso não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

A prova técnica produzida consiste no laudo técnico de inspeção acostado pela seguradora, que aponta oscilações de tensão como causa provável dos danos elétricos sofridos pelos equipamentos e, ao contrário do alegado pela apelante, não se trata de prova “produzida unilateralmente”, tendo em vista que o laudo técnico não foi produzida por empresa a serviço da seguradora, e sim, por pessoa jurídica do ramo de manutenção de elevadores (Atlas Schindler), sem aparente vínculo com a seguradora.

Em assim sendo,
considero suficiente o laudo técnico que acompanha a inicial
para fins de demonstração do liame causal entre o dano sofrido pelos segurados e o serviço prestado pela apelante, haja vista que ao consumidor é permitida a sua apresentação para contrapor documento eventualmente elaborado por técnicos e pode a concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL no 414/2010, art. 206, § 4º
2
, então vigente).

Portanto, o referido laudo está sendo utilizado pela seguradora apelada como prova documental, tendo sido elaborado por uma empresa prestadora do serviço de manutenção de elevadores, sem que existam quaisquer elementos que se contraponham à sua credibilidade e idoneidade, daí porque o seu valor probatório deve ser considerável, na medida em que a vistoria técnica foi efetuada no mesmo dia do dano gerado no elevador do condomínio segurado.

Em tom conclusivo, eventos dessa natureza são extremamente frequentes e não configuram caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, por se tratar de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela apelante, na qualidade de concessionária de serviço público.

Com tais considerações, chancelo a sentença quanto ao reconhecimento de defeito na prestação de serviços por parte da concessionária de serviço público e, por conseguinte, quanto à caracterização do dever de ressarcir a seguradora demandante.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço

d
a
apelação cível
e
lhe
nego provimento.

É como voto
.

__________________________

1
Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.

§ 1º O prazo máximo para realização da verificação in loco ou para que a distribuidora retire o equipamento para análise é de 10 (dez) dias, contados a partir da data da solicitação do ressarcimento.

2
Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise (...)

§4º O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.